Tribunal: TJES
Processo: 5019633-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019633-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXIGÊNCIA MUNICIPAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha em face de sentença que, em Embargos à Execução Fiscal, declarou a nulidade dos autos de infração e das multas correspondentes, consubstanciadas nas CDAs nºs 2481/2021 e 2482/2021, aplicadas em razão da instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs) sem prévio licenciamento ambiental municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade do Município para exigir licenciamento ambiental e aplicar as sanções correspondentes pela instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações, ante a repartição de competências estabelecida na Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão pertence privativamente à União, conforme o inciso IV do art. 22 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 919 e 1.235, consolidou o entendimento de que a legislação municipal não pode impor condições para a instalação de infraestrutura de telecomunicações, por invadir a competência privativa da União.

A exigência de licenciamento ambiental municipal para Estações Rádio Base (ERBs) desborda da fiscalização do uso e ocupação do solo, pois interfere diretamente no exercício da atividade de telecomunicação ao impor condição para a instalação da infraestrutura, adentrando matéria de competência exclusiva da União.

A disciplina dos aspectos técnicos, operacionais e ambientais da instalação de infraestrutura de telecomunicações deve ser uniforme em todo o território nacional, sob pena de a criação de regulações locais inviabilizar a prestação de um serviço essencial de caráter nacional.

Em razão do desprovimento do recurso do Município de Vila Velha, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive em matéria ambiental e de ocupação do solo para a instalação de infraestrutura, é privativa da União.

É inconstitucional a exigência, por parte de Município, de licenciamento ambiental como condição para a instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs), por configurar invasão da competência legislativa privativa da União.

São nulos os autos de infração e as multas deles decorrentes lavrados pelo Município com fundamento na ausência de licença ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 22, IV, 23, VI, e 30, I e VIII. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP); STF, Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE 1.370.232/SP); TJES, Apelação Cível 5009177-27.2022.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 5005984-04.2022.8.08.0035; TJES, Apelação Cível 5001168-16.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019633-36.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELAD
A
: TELEFONICA BRASIL S.A.

JU
IZ
: DR FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA em face da sentença (Id. 16360694) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados por TELEFÔNICA BRASIL S.A., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos autos de infração e das multas correspondentes, consubstanciadas nas CDAs nºs 2481/2021 e 2482/2021.

A sentença recorrida fundamentou-se, em síntese, na inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental pelo Município para a instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs), por entender que tal exigência invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e 1.235. Concluiu o juízo a quo que, ao impor condição para a instalação das ERBs, o Município interfere diretamente no exercício da atividade de telecomunicação, extrapolando sua competência fiscalizatória sobre o uso e ocupação do solo. Por fim, condenou o Município de Vila Velha ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 16360695), o MUNICÍPIO DE VILA VELHA sustenta, em suma, que a sentença aplicou equivocadamente os Temas 919 e 1.235 do STF, porquanto a legislação municipal não versa sobre telecomunicações, mas sim sobre a necessidade de licenciamento ambiental para atividades com impacto local, no exercício de sua competência concorrente em matéria ambiental (art. 23, VI, e 30, I e VIII, da CF/88). Pontuou, ainda, que a exigência de prévio licenciamento ambiental não representa violação à competência da União, mas o regular exercício do poder de polícia para proteger o meio ambiente e o ordenamento urbano, o que atrairia a competência municipal para exigir licenciamento ambiental para a instalação de ERBs. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.

Em contrarrazões (Id. 16360699), TELEFÔNICA BRASIL S.A. rebate os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar a legitimidade do Município para exigir licenciamento ambiental e, consequentemente, aplicar sanções pecuniárias pela instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações em seu território, ante a repartição de competências estabelecida na Constituição Federal.

De antemão, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de seus fundamentos.

A questão central posta em deslinde não é nova e encontra-se pacificada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, que, em reiteradas oportunidades, tem afirmado a competência privativa da União para legislar e regular os serviços de telecomunicações, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição da República:

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar sobre: [...]
IV -
águas, energia, informática,
telecomunicações

e radiodifusão
;

A matéria foi objeto de análise aprofundada
pelo e. STF
nos julgamentos dos
TEMAS 919 e 1.235
, cujas teses vinculantes dirimem a controvérsia de forma inequívoca.

No Tema 1.235 (ARE 1.370.232/SP), o Pretório Excelso firmou a seguinte tese:

"É
inconstitucional
a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar
invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(artigo 22, IV, da Constituição Federal)."

Posteriormente, no Tema 919 (RE 776.594/SP), a Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, estabelecendo que:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de
competência privativa da União
, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa."

Como bem pontuou o douto magistrado sentenciante, “
a exigência de licenciamento ambiental desborda da fiscalização do mero uso e ocupação do solo, pois interfere, diretamente, no exercício da atividade de telecomunicação e radiofusão ao classificá-las como potencialmente poluidoras, eis que impõe verdadeira condição para a instalação de 'Estação Rádio Base' (ERB), adentrando, assim, à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal.
”

Ainda que o Município invoque sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local e proteção ambiental, tal prerrogativa não pode se sobrepor à norma constitucional que atribui à União, de forma privativa, a competência sobre telecomunicações. A disciplina dos aspectos técnicos, operacionais e ambientais da instalação de infraestrutura de telecomunicações deve ser uniforme em todo o território nacional, sob pena de se criar um emaranhado de regulações locais que poderiam inviabilizar a prestação de um serviço essencial e de caráter nacional.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em sintonia com a orientação da Corte Suprema, tem reiteradamente reconhecido a nulidade de autuações municipais fundadas na ausência de licenciamento ambiental para ERBs. Cito, a título exemplificativo, os seguintes julgados, que espelham o entendimento consolidado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. [...] A competência legislativa sobre telecomunicações é privativa da União, conforme art. 22, IV, da CF/1988,
não podendo os municípios criar obrigações que interfiram diretamente na prestação desses serviços.
O STF, nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e nº 1235, firmou entendimento de que
leis municipais que imponham condicionantes ao funcionamento de equipamentos de telecomunicação, sob o pretexto de proteção ambiental, são inconstitucionais.
[...] É nulo o auto de infração lavrado com fundamento exclusivo na falta de licenciamento ambiental para ERB, pois representa invasão da competência legislativa da União e violação ao princípio da legalidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009177-27.2022.8.08.0035, Relator(a).: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERB). LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA MUNICIPAL.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária para declarar a nulidade de autos de infração e das multas aplicadas pelo Município em razão da instalação e operação de Estações Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental.
(...)
A fiscalização e a exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município invadem a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações
, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral. A cobrança de taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas pelas municipalidades, mesmo sob o argumento de regulamentação urbanística, configura invasão da competência da União e é ilegítima, conforme precedentes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
(...)
A exigência de licenciamento ambiental para Estações Rádio Base (ERB) por parte do Município configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.
A cobrança de taxas municipais sobre ERBs, ainda que sob pretexto de fiscalização urbanística, é inconstitucional por afrontar a competência privativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 21, XI, e 22, IV; Lei Municipal nº 5.235/2011, arts. 7º, LXVIII, e 9º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1 .370.232/RG (Tema 1235), Rel. Min. Luiz Fux, j . 08/09/2022; STF, RE 776594 (Tema 919); STF, RE 1468841 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 04/04/2024; STJ, RMS 60 .400/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06/06/2023; TJES, AI 5001168-16 .2024.8.08.0000, Rel . Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03/06/2024; TJES, Apelação Cível 5000750-41.2018 .8.08.0048, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 10/05/2024; TJES, Apelação Cível 5000756-48.2018.8 .08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23/02/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059840420228080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19.03.2025)

De forma ainda mais contundente, o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte, em recentíssimo julgado, ao analisar caso idêntico envolvendo o mesmo Município Apelante, decidiu à unanimidade pela aplicação do Tema 1.235/STF, consolidando o entendimento sobre a matéria:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA AMBIENTAL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.235 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), firmou a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, incluindo normas ambientais e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação. 4. O acórdão recorrido, ao afirmar que o Município não detém competência legislativa para regulamentar o licenciamento de atividades de telecomunicações, está em conformidade com o precedente vinculante do STF.
5. A exigência municipal de licença para operação de estação de telecomunicações configura ingerência em matéria de competência privativa da União, inviabilizando a cobrança de multa ambiental imposta pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A competência para legislar sobre telecomunicações, inclusive em matéria ambiental e de ocupação do solo para instalação de estações de radiocomunicação, é privativa da União. 2. Municípios não podem impor exigências de licenciamento ambiental que configurem interferência na regulação federal sobre telecomunicações.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XI; art. 22, IV; CPC, art. 1.021; CPC, art. 1.030, I, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235); TJES, Apelação Cível nº 5000752-11.2018.8.08.0048.
" (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001168-16.2024.8.08.0000, Relator(a).: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/09/2025)

Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto alinhada à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento pacífico deste Sodalício.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019633-36.2022.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Cuida-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença (ID 16360694) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, que, nos autos dos
“Embargos à Execução Fiscal”
ajuizados por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos autos de infração e das multas correspondentes, consubstanciadas nas CDAs nºs 2481/2021 e 2482/2021.

A sentença objurgada fundamentou-se, em resumo, na inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental pelo Município para a instalação e operação de Estações Rádio Base (ERBs), por entender que tal exigência invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas de Repercussão Geral nº 919 e 1.235.

Por fim, concluiu o Magistrado
a quo
que, ao impor condição para a instalação das ERBs, o Município interfere diretamente no exercício da atividade de telecomunicação, extrapolando sua competência fiscalizatória sobre o uso e ocupação do solo.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, oportunidade em que o
E. Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
votou no sentido de
negar provimento
ao apelo.

Para tanto, sustentou S.Exa., em síntese, que
“[...] Ainda que o Município invoque sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local e proteção ambiental, tal prerrogativa não pode se sobrepor à norma constitucional que atribui à União, de forma privativa, a competência sobre telecomunicações. A disciplina dos aspectos técnicos, operacionais e ambientais da instalação de infraestrutura de telecomunicações deve ser uniforme em todo o território nacional, sob pena de se criar um emaranhado de regulações locais que poderiam inviabilizar a prestação de um serviço essencial e de caráter nacional”
.

Na sequência, tal posicionamento foi acompanhado pelo E. Des. Fábio Brasil Nery.

Foi, então, que, após pedir vista dos autos para examinar com cautela o caso vertente, peço
vênia
ao E. Relator, a despeito do brilhantismo do voto proferido, para inaugurar a presente divergência por ter alcançado conclusão distinta.

Verifica-se dos autos que tratam-se de embargos à execução, ajuizados por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, com pretensão de impugnar a Execução Fiscal 5001712-64.2022.8.08.0035, do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que está lastreada em multa por infração à legislação ambiental.

Assim, tem-se que a controvérsia diz respeito ao Auto de Infração, que gerou os valores objeto do processo executivo, sendo originário de multas ambientais aplicadas pelo ente público em desfavor da apelada em virtude da operação sem as respectivas licenças ambientais exigidas pela legislação municipal.

Pelo que consta dos autos, a recorrida teria sido autuada por infração ao art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011, que possui a seguinte redação:

Infração

Instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes

Legislação Infringida

Art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011

Penalidade

Multa (Decreto Municipal nº 081/2012).

Assim, a despeito da alegação apresentada em sede de contrarrazões quanto à incompetência municipal para legislar e fiscalizar a atividade exercida, por tratar-se de telecomunicações, a pretensão, ao meu sentir, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, ressalto que, a despeito do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local.

Da mesma forma, há possibilidade dos Entes Municipais promoverem o ordenamento da ocupação do solo urbano, na esteira do que consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relaciona a telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a apelada, o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria de fato sujeita às normas de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF).

Isso porque, a malfadada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa, para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local, não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação.

Ora, o fato da apelada

se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Sendo assim, reitero, a conduta praticada pela recorrida que ensejou a cobrança nos autos da execução fiscal é relacionada à instalação, operação ou ampliação de obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes.

Nessa toada, o Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
”, não pode ser aplicada ao caso concreto, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão.

Na verdade, como bem destacou o ente público recorrido, a Corte Suprema foi clara ao estabelecer que os Municípios não podem instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas, todavia, podem instituir sobre uso e ocupação do solo urbano e, ainda, proteção ao meio ambiente.

Senão vejamos o seguinte trecho do interior do Tema 919 (RE 776594), que esclarece a questão:

À luz das considerações acima,
entendo que não cabe confundir as competências da União para legislar sobre telecomunicações
, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações
com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

Portanto, a simples leitura do referido diploma legal (art. 7º, inciso LXVIII, da Lei nº 5.235/2011) demonstra que a norma utilizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
para autuar a recorrida não se relaciona de nenhuma forma com as matérias atinentes às telecomunicações e radiodifusão.

Pelos mesmos motivos não há que se falar na incidência do Tema 1235 do mesmo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o referido paradigma diz respeito às legislações municipais que tratam de telecomunicações e radiodifusão, o que, consoante demonstrado, não é o caso dos autos.

Não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em suma, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora.

Ante o exposto, respeitosamente, pedindo
vênia
novamente ao culto Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
,
inauguro a presente divergência
, para reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar improcedente a pretensão autoral, determinando o prosseguimento da execução fiscal nº 5001712-64.2022.8.08.0035.

Inverto os ônus da sucumbência diante do resultado, condenando-se a apelada/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.